Tribunal: TJBA
Processo: 8047982-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047982-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BITENCOURT

Advogado(s)
:
ADALBERTO PIMENTEL BITENCOURT

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÁLCULO DE ADIANTAMENTO DE 40% SOBRE VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de cobrança de diferenças de proventos e indenização por danos morais proposta por ANTONIO DA SILVA BITENCOURT contra a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, objetivando a devolução de R$ 66.083,76 referentes a supostas retenções indevidas em adiantamentos mensais de 40% dos benefícios previdenciários entre janeiro de 2019 e setembro de 2022, bem como compensação moral no valor de R$ 20.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por reconhecer a legalidade dos adiantamentos sobre base líquida e a ausência de ilicitude apta a ensejar dano moral. Irresignado, o autor interpôs apelação buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida nos adiantamentos mensais de 40% sobre os benefícios previdenciários, em razão da adoção de base de cálculo líquida em vez de bruta; (ii) determinar se há valores a restituir no período de 2019 a 2022; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da conduta da entidade previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade, pois demonstram inconformismo com os pontos centrais do julgado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4 - O exame dos autos confirma que os adiantamentos mensais de 40% incidiram sobre os valores líquidos dos benefícios do INSS e PETROS, com compensação no pagamento definitivo do dia 25, de modo que o autor recebeu integralmente os valores devidos, inexistindo retenções indevidas.

5 - Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo ausente prova idônea de pagamento a maior ou enriquecimento sem causa por parte da entidade previdenciária.

6 - O cálculo dos benefícios de previdência complementar deve observar o regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para concessão, conforme orientação do STJ em sede de recurso repetitivo, o que assegura a segurança atuarial dos planos de benefício.

7 - Não se configura dano moral, pois não houve demonstração de conduta ilícita, erro de cálculo ou violação a direito da personalidade. A jurisprudência afasta a possibilidade de indenização por mero inadimplemento contratual.

8 - A Súmula 563 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, o que reforça a natureza contratual-regulamentar da relação jurídica em questão.

9 - Considerando a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Os adiantamentos mensais de 40% dos benefícios previdenciários pagos por entidade fechada de previdência complementar podem ser legalmente calculados sobre o valor líquido, desde que haja compensação no pagamento final.

2 - A ausência de retenção indevida e a regularidade dos repasses mensais afasta a restituição de valores supostamente retidos.

3 - O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova de conduta ilícita e violação de direito da personalidade.

4 - O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ.

5 - O cálculo do benefício complementar observa o regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 932, III; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 297.647/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.03.2014, DJe 31.03.2014; STJ, Súmula 563.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06